Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747215-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS VERDADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DOS REIS VERDADE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (processo n. 0708111-42.2019.8.07.0018), consistente em indeferir o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento. Sustentam o desacerto do ato, alegando que a verba honorária de sucumbência da fase de conhecimento pode ser incluída no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como ocorre na espécie, podendo o segundo agravante executar essa parte da sentença onde melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresentam. Invocam, ainda, o art. 85, § 4o, II, do CPC, asseverando que o comando nele contido é peremptório, no sentido de impor a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que, restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa pra sua incidência, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma ser observada mesmo fora dos autos da ação principal, mormente quando o próprio juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal já assentou o entendimento de que o cumprimento de sentença proferido em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção no presente feito. Ressaltam que o juízo prolator do ato ora agravado aceitou a declinação da competência, ensejando sua prorrogação, não podendo agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento, sendo perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo que se falar em bis in idem, sendo meramente hipotética a suposta propositura de outra ação individual com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido, cuja eventual litispendência deve restar cabalmente demonstrada nos autos e não simplesmente jogada no ar sem qualquer lastro nas provas produzidas pelas partes. Entendem que devem ser aplicadas por processo as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, até porque o dispositivo em foco se vale da expressão “nas causas” no plural, e não no singular, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. Defendem que o fato de a Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa desrespeitar o princípio da segurança jurídica em razão da desconstituição da coisa julgada que recaiu sobre o título executivo, em flagrante afronta ao disposto no art. 5o, caput, XXXVI da Constituição Federal, art. 6o da LNDB e arts. 502 e 503 do CPC. Apontam a presença dos pressupostos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, mediante os argumentos que apresentam Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para fixar honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais que foram fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.711.432/DF. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 20957327. Pelo despacho de ID 210110277, os agravantes foram intimados para esclarecer a qual processo de origem se encontra vinculada a primeira agravante, uma vez que o recurso que atraiu a prevenção da 5a Turma Cível fora interposto pelo advogado SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA (AI 0720944-49.2019.8.07.0000 - ID 20963362). Em manifestação de ID 21346577, os agravantes esclarecem que o recurso interposto pelo referido patrono teve por objeto a fixação de honorários da fase do cumprimento de sentença, ao passo que neste recurso perseguem a fixação dos honorários da fase de conhecimento. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelos agravantes demonstram a probabilidade de provimento do recurso e o risco de lesão de difícil reparação caso o processo siga sem incluir a verba honorária da fase de conhecimento. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública e IPREV/DF (ID 42188684 autos de origem), sendo fixados os honorários advocatícios da referida fase no acórdão proferido pela 5a Turma Cível no AGI 0720944-49.2019.8.07.0000, interposto pelo advogado Severino Marques de Oliveira. O acórdão apresenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 973 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.648.498 (Tema 973). 2. Honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no § 3o do art. 85 do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1248812, 07209444920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornando os autos à origem, o juízo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, considerando os parâmetros definidos pelo STF no RE 870.947/SE, bem como os honorários da fase de cumprimento de sentença definidos pelo acórdão da 5a Turma e indeferindo o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento (ID 69224434 ID 73969062). Contra a parte final da referida decisão, recorrem a autora e o outro patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, defendendo, em suma, o direito a perseguir, na forma como lhes convir, a verba honorária fixada na fase de conhecimento nos autos do cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública, nos termos que lhes facultam os artigos 23 e 24, § 1o , ambos da Lei n. 8.906/94 e o art. 85, § 4o, II, do CPC; ou seja, nos próprios autos ou em processo autônomo. Com efeito, o tema tem sido recorrente neste tribunal devido ao grande número de substituídos representados pelo mesmo patrono, afastando este tribunal a prevenção do juízo no qual tramitou a ação coletiva e definindo a possibilidade de o advogado perseguir individualmente a fixação do respectivo percentual da condenação daquele feito. A título de ilustração, trago a destaque julgados da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1293592, 07274129220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FASE EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO §2o DO ARTIGO 85. 1. O juízo o qual foi distribuído o pedido individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 2015.01.1.125134-3 é o competente para definir o percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante o inciso II do §4o do art. 85 do CPC, incluindo-os no débito exequendo. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos § 3o, 4o e 5o, do mesmo dispositivo. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1286219, 07157209620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Inexiste prevenção do Juízo no qual tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2) Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, Código de Processo Civil). 3) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1286169, 07139697420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão encontra-se igualmente pacificada nas demais turmas cíveis, conforme se infere dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. (Acórdão 1262713, 07077001920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida - a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados - e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1291779, 07238057120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Desse modo, a decisão ora agravada mostra-se equivocada e dissonante da jurisprudência deste eg. TJDFT ao submeter às partes ao juízo prolator da sentença coletiva, tampouco se revela possível a ocorrência de excesso na postulação da verba, eis que o acórdão proferido na ação coletiva condenou os requeridos a pagar os honorários advocatícios nos percentuais definidos no art. 85, § 3o, do CPC, “a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo.” (ID 42188684 acórdão n. 975313). Nesses moldes, a verba honorária da fase de conhecimento deve ser apurada individualmente, acrescida do percentual de 10% (dez por cento) sobre a verba arbitrada, em face da majoração determinada pelo STJ no julgamento do REsp 1.711.432/DF (ID 42188684). Tenho, ademais, que a determinação de suspensão dos processos nos autos do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000, de minha relatoria, em nada prejudica o andamento do feito na origem eis que ainda pendente de definição o valor do título exequendo. Bem é de se ver, pois, que deve ser suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, havendo óbice à fixação imediata do percentual devido à supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso perante o colegiado. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 16:58:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator